Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 39348818, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021). Retire-se o processo de sessão de julgamento. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 19 de setembro de 2022. CARLOS MARTINS Relator